Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702055-27.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FATIMA DE MARIA SILVA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. DISTINÇÃO DE MATÉRIAS. REJEITADA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. DESCUMPRIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Distrito Federal a implantar a substituição prevista na Lei n. 5.008/2012, promovendo a adequação do vencimento básico da demandante, efetuando, ainda, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento e conseqüente extinção da GATA. 2. O legislador disciplinou a redução gradual da gratificação, levando-se em consideração o reajustamento progressivo dos vencimentos, isto é, houve a incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico dos servidores. Contudo, havendo o descumprimento da Lei no 5.008/2012 por parte do Ente Distrital, há nítido prejuízo para o servidor – haja vista que o vencimento básico é utilizado como base de cálculo para o recebimento de outras vantagens pecuniárias. 3. Tendo em vista a pressuposição de ter sido levada em conta a dotação orçamentária quando da promulgação da lei, a justificativa de ausência da referida dotação, por si só, não basta para exonerar o ente distrital do dever de implementar o reajuste, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita. 4. Consoante nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810), as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é capaz de atualizar a variação de preços da economia. 5. Recurso conhecido e desprovido. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 em face da Constituição Federal, bem como violou os artigos 1o, 8o, inciso I, 93, inciso X, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Aduz que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica em uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ainda ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Ademais, quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, argumenta que a Lei Distrital 5.181/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal), apontando que a matéria encerra um conflito federativo, porquanto a Constituição Federal outorgou à União a competência para estabelecer um regime de responsabilidade fiscal para toda a federação brasileira, o que fora consubstanciado por meio da LRF. Conclui que, ao desrespeitar a LRF, em última análise, a aludida Lei Distrital deve ser julgada inconstitucional, pois não atende aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 8o, e 93, X, todos da Constituição Federal, embora o Distrito Federal tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Tampouco comporta trânsito o apelo extraordinário quanto à suposta ofensa aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Isso porque a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame dos elementos fático-probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013). Assim, incidem os óbices impostos pelos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em apreciação de caso análogo, confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público distrital. Gratificação de atividade técnico-administrativa (GATA). Legislação local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1233182 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 13/5/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas nos permissivos constitucionais do artigo 102, inciso III, alíneas, “c” e “d”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “Incabível o apelo extremo pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal quando o acórdão impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal.” (ARE 1036694 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/9/2017). Em igual sentido, confiram-se, ainda, o ARE 1206863 AgR (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/8/2019), e o ARE 1250963 AgR, (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 25/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012